Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731284-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI ANTONIO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAVI ANTONIO DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública (processo no 0708461-30.2019.8.07.0018), proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que tem como executados o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. A decisão agravada fixou os honorários da fase de conhecimento, da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, em 12%, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF (ID 58454944): “Trata-se de cumprimento de sentença formulado por DAVI ANTÔNIO DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo físico no 2015.01.1.125134-3. Decisão, ID 43020195, recebeu o cumprimento de sentença, tendo deferido a fixação de honorários advocatícios de 10% no cumprimento de sentença e indeferido a fixação de honorários advocatícios da fase de conhecimento. Ofício, ID 45308585, comunicando a interposição de agravo de instrumento e o deferimento, em parte, efeito suspensivo ativo, para determinar que o cumprimento individual de sentença coletiva tenha curso com a inclusão dos honorários advocatícios, da fase de conhecimento, fixados de acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC. O advogado do exequente pediu, ID 48562353, a fixação de honorários da fase de conhecimento nos termos do acórdão ID 45308585. Ofício, ID 55517334, pelo provimento do agravo. Pedido reiterado, ID 56042860, para fixação de honorários. É o relatório. DECIDO. 1 _ Em atenção ao acórdão, ID 55517335, fixo os honorários da fase de conhecimento, ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, em 12%, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF. 2 _ Cumpra-se a decisão, ID 43020195, observada a inclusão de honorários acima indicada". Em seguida foi prolatada decisão que rejeitou os embargos de declaração, reconhecendo a preclusão em relação à alteração do índice de correção monetária do débito para a TR (ID 102012869): “Reporto-me ao despacho ID 98126794, que determinou a certificação da tempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte exequente e demais providências para o regular andamento do feito. Certidão ID 98302086 noticiou a tempestividade dos embargos de declaração opostos e intimou a parte executada para se manifestar em contrarrazões. A parte executada apresentou contrarrazões, ID 99069765, alegando a preclusão da oportunidade do exequente questionar a índice de correção, uma vez que ele próprio apresentou os cálculos, utilizando a TR como fator de correção. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, ID 59748421, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão ID 58454944 não contem qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Com efeito, a questão referente à correção monetária se encontra preclusa, não comportando qualquer revisão quanto ao índice de correção monetária aplicável à hipótese. Ademais, a própria parte autora apresentou cálculos valendo-se da TR para a correção monetária do débito. Sobre a imutabilidade dos cálculos em face da coisa julgada ou da preclusão, o E. TJDFT assim se manifestou, em julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling. 4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1350954, 07375814120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 _ Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 58454944.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que o título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Alegam que o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo STF, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Aduzem que é possível a apreciação da matéria de ofício, ainda que seja constatada a existência de erro de material nos cálculos dos honorários advocatícios e dos juros de mora, ou mesmo que intempestiva a impugnação, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Sustentam que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação. Defendem que não há falar em preclusão, pois mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Informam que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o RESP no 1.943.749/DF, o RESP no 1.948.910/DF, o AREsp no 1.835.955/DF e o RESP no 1.942.345 firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Verberam que restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha do entendimento firmado por esse Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, no mérito, requer a confirmação da liminar (ID 29506602). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 29506604). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada na ação de conhecimento no 2015.01.1.125134-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência (ID 42783946). Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2019, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009 (ID 42783855). A decisão de ID 43020195 acolheu o pedido de fixação dos honorários do cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo, nos termos do art. 85, § 1o do CPC c/c súmula 345 do STJ e indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Ofício da 2a Turma Cível informando o provimento do Agravo de Instrumento, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC (ID 55517335). Na petição de ID 56042860, os exequentes pedem para determinar a inclusão dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento conforme acórdão. A decisão de ID 58454944 fixou os honorários da fase de conhecimento, da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, em 12%, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF. Cálculos da Contadoria (ID 59172694). Foram opostos embargos de declaração de ID 59748421 para reconhecer omissões e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança. Na decisão agravada de ID 102012869, os embargos de declaração foram rejeitados diante do reconhecimento da preclusão. Nota-se, entretanto, que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão, visto que na petição inicial do cumprimento de sentença a parte autora, ora agravante, apresentou cálculos com base no índice da TR para a correção monetária, não podendo agora impugnar seus próprios cálculos. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “2. Mostra-se incabível o pedido do exequente para que seja considerada a orientação exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo credor foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição do RPV e depósito efetuado pelo executado. Tampouco é viável a alegação de mero erro de cálculo ou que estava impossibilitada de requerer um índice em detrimento de outro, pois a parte tinha conhecimento da pendência de julgamento dos embargos de declaração interposto do recurso mencionado, e mesmo assim optou pelo prosseguimento do feito executivo, o qual foi ultimado com o pagamento do respectivo requisitório.” (8a Turma Cível, 07453431120208070000, rel. Des. Mario-Zam Belmiro. DJe 03/08/2021). “De acordo com o entendimento estabelecido pela Quinta Turma Cível desta Corte, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar, não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 - Tema 810 da Repercussão Geral.” (5a Turma Cível, 07519799020208070000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 22/06/2021). “5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (1a Turma Cível, 07021630820218070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 19/05/2021). Nesse contexto, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois falta plausibilidade ao direito alegado. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator